Tribunal: TJES
Processo: 5006372-28.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006372-28.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA BERNADETE VIEIRA RANGEL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. NÃO INSTALAÇÃO DE PRODUTO CONTRATADO. NARRA A AUTORA QUE É CLIENTE DA RÉ, ASSINANDO PLANO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET. ADUZ QUE SOLICITOU INSTALAÇÃO DE UM PONTO ADICIONAL DE TV, MAS NÃO FOI ATENDIDA MESMO APÓS A REQUERIDA FIRMAR COMPROMISSO JUNTO AO PROCON AGENDANDO A DATA PARA A INSTALAÇÃO DO PONTO ADICIONAL. REQUER TUTELA ANTECIPADA PARA QUE HAJA A DETERMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO PONTO DE TV E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA E CONDENANDO A RÉ NO PAGAMENTO DE R$2.500,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. EMBORA A RÉ SUSTENTE QUE A INSTALAÇÃO DO PONTO ADICIONAL É TECNICAMENTE INVIÁVEL, NÃO APRESENTOU INDÍCIOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS DE SUAS ALEGAÇÕES. A EXISTÊNCIA DE UM PONTO JÁ INSTALADO NA RESIDÊNCIA DA AUTORA E AUSÊNCIA DE VISITA DE TÉCNICOS DA REQUERIDA APONTAM QUE O NÃO-ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DECORREM APENAS DE DESÍDIA DA RÉ. n
O QUE DIZ RESPEITO AO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
ACERCA DO PEDIDO DE
REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES, FORAM OBSERVADOS
OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A MULTA FOI FIXADA COM PARCIMÔNIA, EM R$ 1000,00 (MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, BEM COMO FOI CONCEDIDO PRAZO SUFICIENTE PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E LIMITADA A INCIDÊNCIA DE MULTA EM R$ 5.000,00. CASO ESTA ATINJA MONTA ELEVADA, TAL FATO SE DARÁ EM RAZÃO DO PERÍODO EM QUE PERDUROU O DESCUMPRIMENTO. ASSIM, É PRUDENTE A MANUTENÇÃO DAS
ASTREINTES
NO MONTANTE FIXADO NA DECISÃO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)